Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-24.2019.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000409-24.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURINO ALVES FIALHO - CPF: 079.498.391-04 (APELANTE), AGENOR SILVA JUNIOR - CPF: 725.250.531-68 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0000409-24.2019.8.11.0035
.

Parte recorrente (s): Maurino Alves Fialho.

Parte recorrida(s):
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C ART.61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de

tirado contra a r. sentença condenatória do recorrente pela prática do delito capitulado no art. 21 de Decreto-Lei n.º 3.688/41, consistente na prática de vias de fato contra a vítima Agenor Silva Júnior.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a reforma da decisão objurgada, sob o fundamento de que não há prova da prática delituosa.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato inicial, tirado contra a r. sentença condenatória do recorrente pela prática do delito capitulado no art. 21 de Decreto-Lei n.º 3.688/41, consistente na prática de vias de fato contra a vítima Agenor Silva Júnior.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Rejeito tal proposta recursal, pois o caderno probatório indica informações coerentes trazidas, tanto pela vítima, como pelas testemunhas, recolhidas na fase policial, com igual relato dos fatos comentados pela parte recorrente, quando esta ouvida na fase policial.

Ademais, é de se acrescentar que o próprio recorrente, afirma que, de fato, desferiu pedradas contra a vitima, ficando a descoberto qualquer possibilidade de exclusão da materialidade e autoria delituosas.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. 1. Existência do fato e autoria delitiva. Demonstradas. Os depoimentos prestados pela vítima ao longo da persecução levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que o acusado cometeu a contravenção penal de vias de fato ao lhe desferir um tapa no rosto. Atipicidade material da conduta. Tese desacolhida. 2. Aplicação da pena. Pena base privativa de liberdade estabelecida em quantum correspondente à pena mínima cominada, tornada definitiva, na ausência de causas modificadoras. Presentes os pressupostos necessários, foi deferido o benefício da suspensão condicional da pena mediante condições preestabelecidas. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70080519689, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/04/2019).

(TJ-RS - ACR: 70080519689 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 30/04/2019, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019)

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022